Tribunal: TJBA
Processo: 0087929-15.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0087929-15.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Banco Bradesco SA Advogado(s): SANDRA HELENA NASCIMENTO PINTO LEAL, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: Sonia Maria Almeida de Araujo Advogado(s):ROBERTA MARIA CERQUEIRA COSTA ANDRADE ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANOS ECONÔMICOS. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE PELO STF. ADPF 165. ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO. TESES VINCULANTES 284 E 285 DO STF. AUSÊNCIA DE ADESÃO AO ACORDO HOMOLOGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Ação de conhecimento proposta contra instituição bancária objetivando o recebimento de diferenças de correção monetária em caderneta de poupança decorrentes de alegados expurgos inflacionários dos Planos Econômicos adotados pelo governo brasileiro para combater a hiperinflação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se há direito às diferenças de correção monetária dos expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, à luz da declaração de constitucionalidade desses planos pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165 e das teses vinculantes fixadas nos Temas de Repercussão Geral 284 e 285. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165, declarou a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, reconhecendo-os como medidas legítimas de política econômica voltadas à preservação da ordem monetária, com efeito vinculante e eficácia contra todos. 4. Na mesma ADPF 165, o STF homologou acordo coletivo global firmado entre entidades representativas dos poupadores e do sistema financeiro nacional, estabelecendo forma consensual e facultativa de resolução das demandas mediante pagamento de valores com aplicação de deságio variável, com prazo de 24 meses para adesão contado da publicação da ata de julgamento. 5. O STF fixou teses vinculantes nos Temas 284 e 285, estabelecendo que o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança por alegados expurgos inflacionários dos Planos Collor I e Collor II depende exclusivamente da adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165. 6. A declaração de constitucionalidade de todos os planos econômicos na ADPF 165 impõe a aplicação da mesma solução jurídica aos Planos Bresser e Verão, evitando tratamento desigual que violaria os princípios da isonomia e da segurança jurídica. 7. A parte apelada foi regularmente intimada para manifestar interesse na adesão ao acordo coletivo da ADPF 165, tendo expressamente declinado tal possibilidade e optado pelo prosseguimento da demanda judicial. 8. A sentença recorrida, ao julgar procedente o pedido e condenar o banco ao pagamento das diferenças de correção monetária, baseou-se em premissa jurídica frontalmente contrária às teses vinculantes fixadas pelo STF, que declarou a constitucionalidade dos planos e condicionou o direito às diferenças à adesão ao acordo coletivo. 9. O princípio da supremacia da Constituição e a competência privativa do STF para a guarda da Carta Magna impõem a prevalência da interpretação constitucional emanada da Corte Suprema, ainda que em sentido diverso da jurisprudência infraconstitucional anteriormente consolidada IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Recurso de apelação conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A declaração de constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II pelo STF na ADPF 165 produz efeitos vinculantes sobre ações de conhecimento pendentes de julgamento definitivo, afastando a tese de violação a direito adquirido ou ato jurídico perfeito. 2. Em ações de conhecimento que discutem expurgos inflacionários decorrentes dos referidos planos econômicos, o direito às diferenças de correção monetária depende exclusivamente da adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165, aplicando-se a solução fixada nos Temas 284 e 285 do STF. 3. A recusa expressa do autor em aderir ao acordo coletivo implica a improcedência do pedido de pagamento de diferenças de expurgos inflacionários na ação de conhecimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, 5º, caput e XXXVI, 21, VII e VIII, 22, VI, VII e XIX, 48, XIII e XIV, 102, 170; CPC, arts. 3º, § 3º, 98, § 3º, 139, V, 932, VIII. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 165, Rel. Min. Cristiano Zanin, Plenário, j. 26.05.2025; STF, RE 631.363 (Tema 284), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 01.07.2025; STF, RE 632.212 (Tema 285), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 16.06.2025; STF, ADPF 77, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, RE 206.048, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Nelson Jobim, Plenário, DJ 19.10.2001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0087929-15.2007.8.05.0001, em que figura como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelado SONIA MARIA ALMEIDA DE ARAUJO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, Salvador/BA, de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) JG26